Tribunal: TJMT
Processo: 1034041-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034041-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ GUIA DE CAMPOS - CPF: 171.650.671-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER ESTATAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando compelir os entes públicos a fornecer procedimento cirúrgico de "Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada/Híbrida" para paciente com 67 anos, diagnosticado com coxartrose bilateral avançada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3.
A saúde constitui direito fundamental consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de implementar políticas públicas que assegurem prestações adequadas aos necessitados.

4.
O paciente comprovou a necessidade do procedimento cirúrgico, encontrando-se em situação de espera superior a seis meses, com limitação funcional e dor intensa nos quadris.

5.
Revela-se desproporcional condicionar a tutela jurisdicional ao agravamento do quadro clínico, configurando violação aos princípios constitucionais da dignidade humana e do acesso efetivo à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para determinar o fornecimento da cirurgia de Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada/Híbrida pelo SUS, com cumprimento prioritário pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
: "1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos médicos essenciais quando comprovada a necessidade e urgência. 2. A mora administrativa prolongada configura lesão ao princípio constitucional da dignidade humana."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GUIA DE CAMPOS
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1050820-49.2025.8.11.0001 ajuizada
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que os requeridos
disponibilizem ao ora agravante o procedimento cirúrgico de “
Artroplastia Total Primária do Quadril não Cimentada Híbrida
”
.

O agravante sustenta

que, não obstante o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NAT) tenha classificado o tratamento como eletivo, restaram demonstradas, mediante relatório médico acostado aos autos, a imprescindibilidade e a urgência da realização do procedimento cirúrgico postulado.

Aduz que não pode aguardar a efetivação da intervenção cirúrgica por prazo indeterminado, em razão do diagnóstico de
“
coxartrose
”
em estágio avançado, quadro álgico intenso e severa limitação funcional do quadril, circunstâncias que configuram situação de risco à sua saúde e qualidade de vida.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados que disponibilizem o tratamento cirúrgico requisitado e, no mérito, requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id.
318916888
).

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes agravado no Id.
320606369
e no Id.
321303376
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso (Id.
326918895
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GUIA DE CAMPOS
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1050820-49.2025.8.11.0001 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que os requeridos
disponibilizem ao ora agravante o procedimento cirúrgico de “
Artroplastia Total Primária do Quadril não Cimentada Híbrida
”.

Depreende-se dos autos que o autor pleiteia, em sede liminar, compelir os entes públicos a fornecer o procedimento cirúrgico denominado
“
Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada/Híbrida
”
, em conformidade com a prescrição médica acostada, em razão do diagnóstico de
“
coxartrose bilateral avançada
”
(CID M25.5/M16).

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida com base no parecer desfavorável do NAT e por considerar que não ficou demonstrada a urgência do pleito
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Com efeito, a
saúde da população constitui dever estatal (
lato sensu
) e direito fundamental do cidadão, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que assegurem prestações adequadas e eficazes aos necessitados. Com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, nenhum cidadão poderá ser submetido a situações que atentem contra sua saúde ou coloquem sua vida em iminente e concreto risco, devendo o Poder Público proporcionar condições suficientes para o bem-estar, dignidade e mitigação do sofrimento da pessoa enferma.

No caso concreto, c
onforme o relatório médico, o paciente apresenta limitação funcional do movimento e sofre de dor intensa nos quadris.

Da análise do espelho de regulação extraído do Sistema Nacional de Regulação (SISREG III), constata-se que o procedimento médico foi formalmente solicitado e regulado em 24 de março de 2025, pelo Hospital Metropolitano Estadual Lourdes Ferreira da Silva, ocasião em que o paciente foi classificado com prioridade 3 (azul), correspondente a atendimento eletivo (Id. 201901851, na origem).

Observa-se ainda que, apesar
de
a Nota Técnica n. 382429 do NAT ter classificado o procedimento como eletivo
, concluiu que “
há necessidade de
artoplastia
total de bilateral
”, bem assim que “
o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, que assiste o paciente, é habilitado para realização do procedimento
”.

(Id.

202572450
– na origem).

Como bem pontuado pelo Ministério Público Estadual, “
o Agravante comprovou não só a urgência, como também a imprescindibilidade da realização do tratamento, não sendo menos verdadeiro que também comprovou a sua incapacidade financeira para custear a prestação destes serviços especializados com médico particular, visto que é assistido pela Ilustre Defensoria Pública Estadual
”
.

Observa-se que o paciente permanece em situação de expectativa há período superior a seis meses para a realização do procedimento cirúrgico postulado, sem que haja qualquer previsibilidade quanto ao seu agendamento. Revela-se

manifestamente desproporcional e contrário aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso efetivo à saúde condicionar a concessão da tutela jurisdicional ao agravamento do quadro clínico do requerente, aguardando-se a deterioração de sua condição a ponto de sobrevir a perda irreversível da capacidade de locomoção para, somente então, reconhecer-se preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Tal exigência configuraria inadmissível postergação da prestação jurisdicional, vulnerando os postulados da razoabilidade e da efetividade da tutela judicial, além de impor ao jurisdicionado o ônus de suportar dano irreparável ou de difícil reparação como condição para o exercício de direito fundamental à saúde já reconhecido em lei.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à hig
idez da parte autora,
idosa com
67
(
sessenta e sete
) anos,
com dores intensas no quadril com piora progressiva que provoca dificuldade de locomoção
.

Ressalte-se que o
quadro se torna particularmente grave ao se verificar que o procedimento médico pleiteado integra a cobertura do
Sistema Único de Saúde, não tendo sido executado exclusivamente em razão da lentidão estrutural que caracteriza o sistema público de saúde brasileiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão impugnada
para determinar que os requeridos, ora agravados, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize
m
em favor do
autor
a cirurgia de
“Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada/Híbrida”
, pelo SUS
, direcionando o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do redirecionamento, no caso de descumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025